Tribunal: TJDFT
Processo: 0717582-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE DOMINGUES NETO, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de revogação de tutela provisória de urgência. Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual, cumulada com indenização, ajuizada por JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA em desfavor de HENRIQUE DOMINGUES NETO. O autor sustentou que, em 18/05/2018, celebrou com o réu contrato verbal de compra e venda de veículo Volkswagen UP 2015/2016, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). O pagamento foi acordado da seguinte forma: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) a serem pagos na data de celebração da avença e o restante em cheques a serem descontados mensalmente. No entanto, o demandado realizou apenas o pagamento da entrada, permanecendo inadimplente em relação às parcelas mensais, a despeito das reiteradas cobranças do credor. Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a busca e apreensão do veículo e a sua nomeação como depositário do bem. Decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 33822973 – autos na origem). O réu apresentou contestação e reconvenção (ID 40591459). Para tanto, afirmou que o autor não descreveu fielmente a integralidade da dinâmica negocial da aquisição do veículo UP, da qual fazia parte também o automóvel Volvo Sedan. Alegou que o requerente adquiriu consigo o veículo Volvo Sedan pelo valor de R$ 62.210,00 (sessenta e dois mil duzentos e dez reais), mediante o pagamento de saldo devedor do financiamento do automóvel (R$ 56.200,00), de modo que restou o débito de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais). Nesse contexto, foi celebrada a venda do veículo UP, estruturada da seguinte forma: pagamento de sinal de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), mediante abatimento do saldo credor da operação anterior; pagamento de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), tal como indicado na petição inicial; e pagamento do restante por meio de dois cheques de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Todas as parcelas foram devidamente adimplidas, razão pela qual o veículo UP encontra-se devidamente quitado, inexistindo saldo devedor. Pleiteou a revogação da tutela de urgência. O magistrado a quo suspendeu a ordem de reintegração de posse do veículo até a manifestação do autor quanto aos termos da contestação e da reconvenção (ID 41300709 – autos na origem). Em réplica, o autor admitiu que houve a negociação relativa ao veículo Volvo Sedan, mas essa nunca se confundiu com a avença concernente ao automóvel UP. Sustentou que “o requerido Henrique devolveu o carro VOLVO ao autor José Carlos como forma de abatimento de dívida, tendo em vista que havia adquirido o veículo e não arcou com os pagamentos” (ID 42630589 – p. 7 – autos na origem). Assim, o requerente pagou R$ 56.200,00 (cinqüenta e seis mil e duzentos reais) a título de ágio, restando pendentes três cotas junto ao Banco Bradesco, que totalizavam R$ 53.946,56 (cinqüenta e três mil novecentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos), a serem pagas em parcelas mensais de cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo réu. Durante o período em que esteve com o veículo Volvo, o réu efetuou o pagamento da quantia mensalmente, depositando-a na conta do demandante. A partir de outubro de 2018, não houve mais pagamento pelo réu em relação ao Volvo, o que será objeto de ação própria, sem vínculo com a aquisição do automóvel UP. Além disso, os cheques do réu entregues ao autor não se referiam à compra do UP, mas a negócio jurídico concernente ao Volvo. O magistrado indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência e determinou a busca e apreensão do veículo Volkswagen UP (ID 10889628). No recurso, o agravante reiterou os fundamentos da contestação e pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que “seja suspensa a ordem de busca e apreensão do veículo Volkswagen Up”. No mérito, requereu a ratificação da liminar e o provimento do agravo. Preparo regular (ID 10889879 e ID 10889949). A liminar foi indeferida (ID 10988615). Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 10988615). Os contendedores juntaram aos autos termo de acordo assinado por seus advogados, os quais possuem poderes expressos para transigir, e pugnaram pela sua homologação (IDs 10889592, 10889609 e 12261720). Diante da impossibilidade de homologação de acordo em agravo de instrumento, uma vez que o julgamento do mérito da causa cabe ao juízo de origem, o agravante foi intimado para se manifestar. Todavia, o prazo transcorreu in albis (IDs 12567014 e 13868471). Em consulta aos autos originários (processo n. 0710143-71.2019.8.07.0001), constatou-se que foi proferida sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes (ID 51367069, autos originários). Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que, em 3/12/2019, foi homologado por sentença acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil (ID 51367069, autos originários). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, a análise do mérito recursal perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPERVÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a superveniência de sentença de mérito, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, há que se reconhecer a perda do interesse recursal. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1074509, 20160020450518AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Noticiado pelo juízo a quo que o processo foi julgado extinto sem julgamento do mérito, há que se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento - que se volta contra a decisão do juízo singular - e do agravo regimental - interposto contra decisão monocrática do Relator. 2. Recursos prejudicados. (Acórdão n.909152, 20150020207698AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: 233). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator